Tribunal: TJSP
Processo: 2132767-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Locação de veículos – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indeferiu a pretensão deduzida – Reforma - Cabimento - Possibilidade de inclusão dos ex-sócios da devedora, que faziam parte do seu quadro societário quando da assinatura do contrato de locação - Aplicação do art. 1.032, do CC/2002 - Demanda proposta

Ementa:
Locação de veículos – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indeferiu a pretensão deduzida – Reforma - Cabimento - Possibilidade de inclusão dos ex-sócios da devedora, que faziam parte do seu quadro societário quando da assinatura do contrato de locação - Aplicação do art. 1.032, do CC/2002 - Demanda proposta antes do prazo de 02 (dois) anos da averbação da alteração societária na Junta Comercial, a respeito da retirada dos sócios - Ausência de localização de bens - Indício de encerramento irregular da empresa - Sócios que tentam utilizar o escudo protetivo da pessoa jurídica para não pagarem o débito, de molde a salvaguardarem eventuais bens particulares - Preenchimento dos requisitos para deferimento da desconsideração da personalidade jurídica - Existência.

Recurso da exequente provido.